Tribunal: TJDFT
Processo: 0716285-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716285-57.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INGRID FRANÇA DE OLIVEIRA EMBARGADO: FERNANDO PESSOA DA SILVEIRA MELLO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por FERNANDO PESSOA DA SILVEIRA MELLO contra a sentença prolatada pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília em ação de conhecimento ajuizada por INGRID DE OLIVEIRA PESSOA MELLO. Após o julgamento dos recursos de apelação (Acordão 1437835 – ID 37569129) e dos respectivos embargos de declaração (Acórdão 1630914 – ID 40765205), as partes apresentaram acordo extrajudicial subscrito por seus advogados (ID 41869934 e seguintes), requerendo sua homologação e extinção do feito, nos termos do art. 487, III, “b” e art. 924, II, ambos do Código de Processo Civil (CPC). É o relatório. Decido. Conforme exposto, as partes demonstram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo de ID 41869934 e seguintes, efetivamente transigiram quanto ao objeto da ação, compondo às cláusulas que, doravante, regulariam a relação debatida e seus efeitos, pleiteando-se a sua homologação e a consequente desistência do recurso aviado. Em respeito à autonomia de vontade das partes, de fato, ainda é possível a homologação do referido acordo judicial nesta sede recursal, seja porque o feito ainda não transitou em julgado, seja porque consta a concordância de todos os envolvidos, que tiveram assistência e representação de seus advogados para a composição do ajuste. Nesse sentido, vide hegemônico entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ): RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015) - grifo nosso Diante de todo o exposto, com base no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, HOMOLOGO DESISTÊNCIA do recurso, julgando prejudicado o apelo e, estando presentes os pressupostos de constituição válida, HOMOLOGO O ACORDO supramencionado para extinguir o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Custas finais e honorários advocatícios na forma ajustada no referido acordo. Após o trânsito em julgado desta decisão, baixem os autos ao douto Juízo de origem. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator